Tribunal: TRF3
Processo: 5008218-33.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
608/689)

5008218-33.2025.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008218-33.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MOISES COELHO DE ARAUJO - MS4373-A

AGRAVADO: PASTRE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: VITOR ARTHUR PASTRE - MS13720-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e acolheu os cálculos apresentados pela parte exequente. A agravante sustenta erro na fixação dos honorários advocatícios, com pedido de aplicação de percentual inferior ao definido na sentença, bem como a ocorrência de excesso de execução.

2. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e acolheu os cálculos apresentados pela parte exequente, não reconhecendo o alegado excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, os critérios de fixação dos honorários advocatícios definidos no título executivo judicial; e (ii) saber se a alegação de excesso de execução pode ser examinada quando não apresentada, no momento processual oportuno, memória de cálculo discriminada e atualizada do valor tido por devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento de sentença submete-se à observância do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC.

5. A definição do percentual de honorários advocatícios integra o conteúdo do título executivo judicial. A sua alteração em fase executiva configura violação à coisa julgada.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que os critérios de fixação dos honorários definidos na fase de conhecimento não podem ser modificados no cumprimento de sentença.

7. Eventual inconformismo com o percentual fixado deveria ter sido arguido na fase de conhecimento por meio do recurso cabível, operando-se a preclusão quanto à matéria.

8. A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, conforme art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

9. A ausência de memória de cálculo idônea impede o exame da alegação de excesso de execução. Alegações genéricas não atendem ao ônus processual imposto à parte executada.

10. A apresentação de demonstrativo apenas em sede recursal configura inovação indevida, vedada pelos princípios da eventualidade e da preclusão.

11. O procedimento legal assegura oportunidade para impugnação fundamentada na fase própria, não sendo possível suprir a inércia da parte em grau recursal.

12. O pedido de efeito suspensivo resta prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os critérios de fixação dos honorários advocatícios definidos no título executivo judicial submetem-se à coisa julgada, sendo vedada sua modificação em sede de cumprimento de sentença; 2. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor tido por devido, sob pena de não conhecimento; 3. A juntada de memória de cálculo apenas em sede recursal configura inovação vedada pelos princípios da eventualidade e da preclusão.”

____________

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§ 2o e 3o; CPC, art. 502; CPC, art. 507; CPC, art. 523; CPC, art. 525, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.956.513/TO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.03.2026; STJ, AREsp 2.963.268/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.09.2025; STJ, AREsp 2.713.053/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02.03.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5008218-33.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MOISES COELHO DE ARAUJO - MS4373-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: VITOR ARTHUR PASTRE - MS13720-A

AGRAVADO: PASTRE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIAO FEDERAL em face da decisão interlocutória de ID 320231623 (p. 190), que rejeitou a impugnação apresentada e acolheu os cálculos elaborados pela parte exequente, ora agravada.

A agravante sustenta a existência de equívoco na fixação dos honorários advocatícios, ao argumento de que a sentença, embora tenha indicado o percentual de 10% sobre o valor da causa, também determinou a observância do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, o que, diante do valor atualizado, implicaria a aplicação do percentual de 5%. Alega, ainda, excesso de execução, afirmando que o valor apresentado pela agravada (R$ 283.116,79) seria superior ao devido, bem como ausência de oportunidade para apresentação de seus cálculos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão, para adequação do percentual ou reconhecimento do excesso de execução.

Houve apresentação de contrarrazões (ID 323396448).

É o relatório.

VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, dos critérios de fixação dos honorários advocatícios estabelecidos no título executivo judicial, bem como à alegação de excesso de execução desacompanhada de demonstrativo discriminado.

De início, cumpre destacar que o cumprimento de sentença rege-se pelo princípio da estrita observância do título executivo judicial, de modo que a atividade jurisdicional nessa fase processual limita-se à concretização do comando exequendo, sendo vedada qualquer alteração ou rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada.

Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada material confere imutabilidade e indiscutibilidade à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, operando-se a preclusão máxima sobre as questões decididas. Em complemento, o art. 507 do mesmo diploma legal dispõe que é vedado à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

No tocante aos honorários advocatícios, embora o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC estabeleça critérios e faixas percentuais para sua fixação, é certo que tais parâmetros se destinam à atividade cognitiva do magistrado no momento da prolação da sentença. Uma vez definido, de forma expressa, o percentual aplicável, ainda que com remissão aos referidos dispositivos, tal definição passa a integrar o conteúdo do título executivo judicial e se submete aos efeitos da coisa julgada material.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os critérios de fixação dos honorários advocatícios estabelecidos na fase de conhecimento não podem ser alterados em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem fundamenta adequadamente a decisão e enfrenta os pontos essenciais da lide, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

2. O ato judicial que fixa novos parâmetros para a apuração de honorários advocatícios possui cunho decisório e desafia agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

3. O princípio da dialeticidade é respeitado quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, permitindo o exercício do contraditório.

4. A legislação processual civil limita as hipóteses de sustentação oral em agravo de instrumento a decisões interlocutórias de mérito ou que versem sobre tutelas provisórias, conforme o art. 937, VIII, do CPC.

5. A definição dos parâmetros de cálculo da verba honorária integra o mérito do título executivo e sujeita-se aos efeitos da preclusão e da coisa julgada, sendo vedada sua modificação na fase de execução.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.956.513/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.) (grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCURSÃO NO CAMPO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Na espécie, o Tribunal de origem julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, considerando correto o cálculo dos honorários sucumbenciais. Ao contrário do que alega o recorrente, violaria a coisa julgada a modificação do acórdão impugnado, uma vez que, consoante a jurisprudência do STJ, a alteração do critério de cálculo previamente determinado no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, não é admitida. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.963.268/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 22/9/2025.) (grifei)

Nesse sentido, eventual inconformismo quanto ao percentual fixado deveria ter sido oportunamente veiculado por meio do recurso cabível, não sendo possível sua rediscussão em momento posterior.

No que se refere à alegação de excesso de execução, dispõe o art. 525, § 4o, do CPC que incumbe ao executado, ao suscitar tal matéria, declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Trata-se de ônus processual indispensável, cuja inobservância impede o exame da alegação, por ausência de delimitação objetiva da controvérsia (art. 525, § 5o, do CPC.

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

[...]”

À vista disso, a exigência legal não se satisfaz com alegações genéricas, sendo imprescindível a apresentação de memória de cálculo idônea, apta a evidenciar, de forma concreta, o alegado excesso, sob pena de inviabilizar o controle jurisdicional da insurgência.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. DISCUSSÃO SOBRE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. DEMONSTRATIVO IMPRESCINDÍVEL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, E NÃO PROVIDO.

1. A regra do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC exige que o executado indique o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição liminar da alegação de excesso quando for o único fundamento.

2. Admite-se, excepcionalmente, a dispensa do demonstrativo quando o valor tido por correto é evidente a partir dos cálculos do exequente e não demanda cálculos qualitativos. Não é o caso quando se impugnam critérios de atualização, situação em que o demonstrativo é imprescindível para confrontar o título judicial.

3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, e negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.713.053/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026.)

Ademais, o referido ônus processual está em consonância com os princípios da eventualidade e da preclusão, que impõem à parte o dever de deduzir, no momento processual oportuno, todas as matérias de defesa acompanhadas dos elementos necessários à sua apreciação, vedando-se a sua posterior inovação em sede recursal.

No caso concreto, verifica-se que a sentença exequenda fixou expressamente os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, apenas fazendo referência aos critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC como fundamento para tal fixação, inexistindo qualquer indeterminação ou condicionamento à definição futura do percentual. A decisão transitou em julgado sem impugnação específica quanto a esse ponto.

A pretensão da agravante, ao sustentar a incidência de percentual inferior com base nas faixas previstas no art. 85, § 3o, do CPC, sob o argumento de suposta incompatibilidade entre o percentual fixado e os critérios legais, configura inequívoca tentativa de modificação do título executivo judicial, providência vedada pela coisa julgada.

Ainda que se alegue eventual inadequação na aplicação dos parâmetros legais, tal insurgência deveria ter sido oportunamente deduzida na fase de conhecimento, não sendo possível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

No que se refere à alegação de excesso de execução, verifica-se que a agravante não apresentou, no momento processual oportuno, demonstrativo discriminado do valor que entendia devido, limitando-se a impugnações genéricas.

A juntada de memória de cálculo apenas em sede recursal configura inovação indevida, vedada pelo ordenamento jurídico, por implicar supressão de instância e afronta aos princípios da eventualidade e da preclusão.

Também não procede a alegação de ausência de oportunidade para apresentação dos cálculos, uma vez que o procedimento previsto nos arts. 523 e 525 do CPC assegura ao executado momento próprio para impugnação fundamentada do cumprimento de sentença, inclusive com apresentação de memória discriminada, não sendo possível suprir a inércia da parte em grau recursal.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, verifica-se que, diante do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, resta prejudicada a sua análise, em razão da perda superveniente de objeto.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, que deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e acolheu os cálculos apresentados pela parte exequente. A agravante sustenta erro na fixação dos honorários advocatícios, com pedido de aplicação de percentual inferior ao definido na sentença, bem como a ocorrência de excesso de execução.

2. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e acolheu os cálculos apresentados pela parte exequente, não reconhecendo o alegado excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, os critérios de fixação dos honorários advocatícios definidos no título executivo judicial; e (ii) saber se a alegação de excesso de execução pode ser examinada quando não apresentada, no momento processual oportuno, memória de cálculo discriminada e atualizada do valor tido por devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento de sentença submete-se à observância do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC.

5. A definição do percentual de honorários advocatícios integra o conteúdo do título executivo judicial. A sua alteração em fase executiva configura violação à coisa julgada.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que os critérios de fixação dos honorários definidos na fase de conhecimento não podem ser modificados no cumprimento de sentença.

7. Eventual inconformismo com o percentual fixado deveria ter sido arguido na fase de conhecimento por meio do recurso cabível, operando-se a preclusão quanto à matéria.

8. A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, conforme art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

9. A ausência de memória de cálculo idônea impede o exame da alegação de excesso de execução. Alegações genéricas não atendem ao ônus processual imposto à parte executada.

10. A apresentação de demonstrativo apenas em sede recursal configura inovação indevida, vedada pelos princípios da eventualidade e da preclusão.

11. O procedimento legal assegura oportunidade para impugnação fundamentada na fase própria, não sendo possível suprir a inércia da parte em grau recursal.

12. O pedido de efeito suspensivo resta prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os critérios de fixação dos honorários advocatícios definidos no título executivo judicial submetem-se à coisa julgada, sendo vedada sua modificação em sede de cumprimento de sentença; 2. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor tido por devido, sob pena de não conhecimento; 3. A juntada de memória de cálculo apenas em sede recursal configura inovação vedada pelos princípios da eventualidade e da preclusão.”

____________

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§ 2o e 3o; CPC, art. 502; CPC, art. 507; CPC, art. 523; CPC, art. 525, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.956.513/TO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.03.2026; STJ, AREsp 2.963.268/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.09.2025; STJ, AREsp 2.713.053/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão